Tribunal: TJES
Processo: 5003881-88.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003881-88.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DJEANNE ANDRESA COELHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5003881-88.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DJEANNE ANDRESA COELHO.

RECORRIDO(A):
MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VÍNCULOS DISTINTOS E DESCONTÍNUOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DIREITO AO FGTS AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
DJEANNE ANDRESA COELHO
em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, que visava à declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o MUNICÍPIO DE CARIACICA e a consequente condenação ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, o desvio de finalidade nas contratações temporárias, que teriam sido utilizadas para suprir necessidade permanente da administração pública, configurando burla à regra do concurso público. Pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade dos vínculos e deferido o pagamento do FGTS correspondente.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se as contratações temporárias da recorrente são nulas, a ponto de gerar o direito ao recebimento de verbas do FGTS.

4.

Conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, a pretensão não merece acolhida. Os autos demonstram que a recorrente manteve dois vínculos temporários com o município para funções distintas (MaPB - ENSINO RELIGIOSO e MaPB - ARTE), em períodos descontínuos (de 01/02/2019 a 23/12/2021 e de 03/03/2022 a 16/02/2023). Cada vínculo teve duração inferior ao limite de 03 (três) anos previsto na Lei Complementar Municipal n.º 17/2007.

5.

Ademais, a manutenção dos vínculos nos anos de 2020 e 2021 encontra justificativa na situação excepcional da pandemia de COVID-19 e nas restrições impostas pela Lei Complementar Federal n.º 173/2020, que vedava a admissão de pessoal efetivo, ressalvando as contratações temporárias. De igual modo, a contratação para o período de 03/03/2022 a 16/02/2023 se justifica, pois, além de se tratar de função distinta, não houve tempo hábil para a administração pública realizar/finalizar o devido concurso público para admissão de pessoal efetivo.

6.

Dessa forma, não se vislumbra o alegado desvio de finalidade ou a sucessividade de renovações apta a configurar a nulidade dos contratos. A administração agiu dentro dos limites legais para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, não havendo que se falar em direito ao recebimento de FGTS, verba devida apenas nos casos de nulidade do contrato administrativo, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 596.478).

IV – DISPOSITIVO E TESE

7.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95,
suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)